Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702227-69.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DANIEL DE SOUZA LEITE RECORRIDO: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE, DANIEL JUNIO CAMPANATE LEITE, JOSIENY CAMPANATE LEITE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS ILÍCITOS DEMONSTRADOS. DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que deu parcial procedência aos pedidos formulados na inicial, para condená-lo ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à primeira autora e de R$3.000,00 (três mil reais) para o segundo e terceiro autor; bem como, julgou improcedente o pedido contraposto. 2. Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que nunca adentrou ao imóvel sem permissão dos moradores. Argumenta que se despiu na tentativa de provar que não estava com gravador, e como a rua estava deserta não houve ofensa à honra. Sustenta que não restou provado que relatou a vida familiar para conseguir declaração no trabalho dos filhos. Defende que restou provado que a primeira recorrida fez uma denúncia falsa, o que lhe gera o direito a ser indenizado por danos morais. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e procedência do pedido contraposto. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo tendo em vista a declaração de hipossuficiência apresentada e ausência de registro de trabalho na CTPS. Contrarrazões apresentadas sob ID. 44596010. 4. A controvérsia cinge-se em averiguar se os atos praticados pelo réu/recorrente são aptos a configurar dano moral, e se o pedido contraposto merece acolhimento. 5. No caso sob análise, os autores/recorridos narraram que a primeira autora foi casada com o requerido entre 28.05.1999 e 1o.08.2016, período em que nasceram o segundo e a terceira autora, filhos em comum do ex-casal. Afirmaram, em síntese, que: 1) em 04.08.2021, o réu por não conseguir entrar na residência onde os autores moravam fez um escândalo e se despiu, ocasião em que a polícia militar foi acionada; 2) em 08.11.2021, o réu foi ao local de trabalho dos filhos e expôs a vida intima deles no intuito de obter declaração de trabalho; 3) em 01.02.2022, o réu por não conseguir adentrar ao imóvel, no qual os autores moravam, forçou o cadeado a ponto de danificar. 6. O art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). 7. Quanto aos fatos ocorridos em 04.08.2021, é incontroverso que o réu, em um momento de total descontrole, se despiu na presença da autora. No vídeo ID. 116909744, é possível verificar a conduta de cunho ofensivo e pejorativo, sendo passível de reparação por danos morais; pois, ao expor suas partes íntimas inegavelmente causou um prejuízo moral aos presentes. Logo, não merece prosperar a alegação de que a rua estava vazia e não houve ofensa à honra. Demais disso, não deve ser conhecida à tese que o recorrente se despiu para provar que não portava gravador, porque tal tese não foi deduzida perante o juízo de origem. Há, portanto, indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. 8. Em relação aos fatos de 08.11.2021, é incontroverso o comparecimento do réu no ambiente de trabalho dos filhos, segundo e terceiro autores. Nesse ponto, destaca-se que a informante "Acsa Lia Campanate" afirmou em audiência que "soube do episódio referente ao trabalho dos irmãos, disse que eles (os irmãos) chegaram em casa extremamente chateados, muito tristes e até revoltados com a conduta do pai". E quando questionada pelo juízo sobre qual conduta o réu teria feito, a informante respondeu "ele foi até o serviço deles, pediu informações sobre o trabalho e uma declaração". Tal narrativa é corroborada pelo print da conversa de whatsapp (ID. 44595783) que a parte ré/recorrente diz "Que crime eu cometi? Porque peguei uma declaração de trabalho na escola? Vc é filho, não crime nisso! Então faço uma pergunta em defesa da verdade! Se tivesse que lhe pedir vc se negaria a me dar a declaração? Justamente para não te comprometer que fui lá e peguei! ENTENDEU?? Eu fiz foi te poupar!!! Pense...". Dessa forma, observa-se que a conduta do réu gerou constrangimento e abalo ao segundo e terceiro autores de modo que a conduta inadequada, conforme destacado em sentença, poderia, de fato, tê-los prejudicado com eventual advertência e, até mesmo, demissão (artigo 5o, LJE). 9. Sobre os fatos ocorridos em 01.02.2022, em que pese o vídeo ID. 116909744 não registrar a data do ocorrido, é possível observar que o réu, na companhia de outra mulher, força a abertura do portão da residência dos autores/recorridos. Na hipótese, resta claro que o réu/recorrente não tinha permissão para adentrar, caso contrário, não teria sido dificultada sua entrada com a troca do cadeado. Registra-se que o fato de o autor ser coproprietário do bem, não o autoriza a ingressar a qualquer momento, pois, conforme preceito inserto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento dos moradores. 10. Neste contexto, destaca-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a intimidade, a privacidade, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No caso, verifica-se que os fatos narrados superam o mero mal-estar ou dissabor da vida cotidiana, malferindo os direitos da personalidade, gerando, via de consequência, o direito à reparação pelos prejuízos morais experimentados. 11. Por fim, destaca-se que não merece acolhimento o pedido contraposto. O réu/recorrente aduziu que a 1a autora/recorrida simulou uma situação, ligando para a polícia e requerendo o cumprimento de medida protetiva já revogada. Afirmou que a 1a autora/recorrida o acusou injustamente. Todavia, o fato da 1a autora/recorrida requerer proteção policial ou tutela jurisdicional não demonstra a existência de qualquer ato ilícito ou abuso de direito apto a justificar a pretensão apresentada. 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 13. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1685447, 07022276920228070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente faz nova narrativa da sua versão dos fatos e aduz violação aos arts. 1o e 5o da CF. Contudo, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal